Tribunal: TJDFT
Processo: 0748831-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748831-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGMARIA SOARES ARGOLO PEREIRA AGRAVADO: MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Agmaria Soares Argolo Pereira contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a reintegração da agravada na posse do imóvel objeto da controvérsia (proc. no 0729573-67.2023.8.07.0001, ID no 173446069). 2. A agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois nunca teria impedido a entrada da agravada no imóvel e ficou responsável pelo cuidado dos interesses e da saúde da mãe por aproximadamente 18 anos. 3. Informa que a ação decorre de represaria das outras irmãs após precisar ajuizar ação de alimentos para angariar recursos e destiná-los aos cuidados do seu pai, logo, não há turbação ou esbulho caracterizado, o que deve ensejar a suspensão da ordem de reintegração de posse. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender a ordem de reintegração e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A decisão deferiu a reintegração de posse pleiteada pela agravada diante da constatação de que a agravante permanece no imóvel e não franqueou o retorno da mãe após obter alta hospitalar, ocorrida em outubro de 2022. 11. Trata-se de imóvel funcional, cuja taxa de ocupação é descontada na folha de pagamento da beneficiária, agravada. O pedido de desocupação do bem foi demonstrado mediante conteúdo extraído das conversas realizadas por meio de aplicativo de mensagem. Logo, a posse e o esbulho foram comprovados, conforme consignado na decisão recorrida. 12. As justificativas apresentadas pela agravante para que seja mantida na posse do imóvel são desprovidas de embasamento legal e não podem ser utilizadas como justo motivo para afastar o esbulho que lhe é imputado. 13. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante, diante da documentação apresentada na origem, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 17. Intime-se a gravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO